Tribunal: TJSP
Processo: 0001101-49.2018.8.26.0129
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime homicídio qualificado. Sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação comedida sob pena de influenciar os jurados. Pedido de impronúncia. Existência de indícios de autoria. Legítima defesa não demonstrada de forma cristalina. Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. Análise das imputações que deve se dar pelo

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime homicídio qualificado. Sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação comedida sob pena de influenciar os jurados. Pedido de impronúncia. Existência de indícios de autoria. Legítima defesa não demonstrada de forma cristalina. Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. Análise das imputações que deve se dar pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é
recorrente CARLOS ALEXANDRE SOARES, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129
Recorrente: Carlos Alexandre Soares
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Casa Branca
Voto no 13730
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo
crime homicídio qualificado. Sentença de pronúncia deve
apresentar
fundamentação
comedida
sob
pena
de
influenciar os jurados. Pedido de impronúncia. Existência
de indícios de autoria. Legítima defesa não demonstrada de
forma cristalina. Pleito de desclassificação para o crime de
lesão corporal. Análise das imputações que deve se dar
pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito (fls. 270/277)
interposto por CARLOS ALEXANDRE SOARES em face da r. decisão de
pronúncia (fls. 250/259).
Pleiteia o recorrente, em resumo, a reforma da decisão
proferida, requerendo a absolvição sumária, com o reconhecimento da legítima
defesa. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para o delito de lesão corporal
seguido de morte, deslocando-se a competência para a justiça criminal comum ou o
afastamento da qualificadora apresentada.
Em contrarrazões, o Parquet pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 281/288).
Mantida a r. decisão combatida (fls. 289), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça, no sentido do não provimento do recurso (fls.
304/308).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
3
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
É certo que a sentença proferida pelo d. juiz a quo foi
devidamente fundamentada e examinou o que era cabível em uma decisão de
pronúncia. Não há necessidade de que o magistrado trate,
rigorosamente, de cada ponto elencado nos autos, bastando que apresente sua
decisão fundamentadamente. Destarte, basta expressar a motivação de seu pessoal
convencimento para dar este ou aquele enfoque definitivo à causa (cf. art. 155, caput
e art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal CPP), respeitando-se, dessa
forma, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF. Não lhe é exigido,
portanto, uma integral manifestação de todas as discussões apresentadas na peça da
defesa. Enfim, pode dar maior realce a este ou aquele aspecto para fundamentar a
decisão da demanda. Está o Magistrado adstrito ao dever de motivar racional e
logicamente suas decisões, devendo examinar todos os aspectos peculiares e
suficientes à adequada solução da questão a ele submetida, sendo-lhe facultada a
análise explícita de pontos desnecessários ao objeto da discussão ou de temas que
restaram logicamente superados.
Ademais, decisão de pronúncia exige fundamentação
comedida, sob pena de adentrar no mérito do julgamento que compete ao Tribunal
do Júri.
Neste sentido:
Homicídio qualificado - Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal Decisão que pronunciou o réu para ser
submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
4
Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por
ausência de fundamentação Inocorrência Motivação
sucinta
que não
se
confunde
com ausência
de
fundamentação - Decisão de pronúncia exige motivação
comedida, sob pena de adentrar no mérito do julgamento
que compete ao Tribunal do Júri - Afastamento das
qualificadoras do crime Incabível Qualificadoras não
manifestamente improcedentes, que devem igualmente ser
submetidas à apreciação dos jurados - Encaminhamento
ao Tribunal Popular do Júri, que deverá analisar as teses
que lhe forem apresentadas
Indícios de autoria e
materialidade suficientes Preliminar afastada e recurso
improvido.
(TJSP; Recurso
em
Sentido
Estrito
0018464-14.2012.8.26.0047;
Relator
(a): Freitas
Filho;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Assis - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 25/03/2019) g.n.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DE
PRERROGATIVA.
OCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA.
PREVENTIVA
DECRETADA
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
FUNDADO
RECEIO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
5
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA
DE
OFÍCIO
APENAS
PARA
ANULAR
A
CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO, COM
REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. [...] VII - A
pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga
admissível a acusação e a remete para apreciação pelo
Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de
admissibilidade, não de mérito. VIII - Deve a pronúncia e
eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a
existência de prova da materialidade e indícios de autoria,
nos termos do art. 413, §1o, do CPP. IX - A pronúncia
exige forma lacônica e comedida, não podendo exceder da
adjetivação, sob pena de invadir a competência do
Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a
vida, nos termos previstos no art. 5o, XXXVIII, "d", da
Carta Magna, sem olvidar da necessária fundamentação
das decisões judicias, quando se tratar de determinação da
remessa do acusado para julgamento pelo Conselho de
Sentença. X - No caso, o acórdão que pronunciou o
paciente limitou-se a demonstrar a presença dos requisitos
para que fosse o paciente julgado pelo Tribunal do Juri,
com base nos elementos de prova até então colhidos, sem
expressar sua própria convicção, em estrita observância ao
disposto no art. 413 do CPP e no art. 93, IX, da
Constituição Federal. Habeas Corpus não conhecido,
Ordem concedida, de ofício, apenas para anular a
certificação de trânsito em julgado do acórdão que julgou
a apelação, nos autos da Apelação Criminal no
0004754-82.2007.8.26.0052, a fim de que seja o Defensor
Público pessoalmente intimado do teor do acórdão, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
6
reabertura do prazo recursal” (STJ, HC 460.450/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
09/10/2018, DJe 16/10/2018).
Ressalte-se que a primeira fase do procedimento do tribunal
do júri é pautada no brocardo in dubio pro societate, de tal maneira que, em caso de
dúvidas sobre a autoria, o recorrente deve ser pronunciado, para que então o juiz
natural do caso (o tribunal do júri) decida a respeito. Não era mesmo de se esperar,
ao final do juízo da causa, prova absoluta ou cristalina acerca da autoria.
Com efeito, há elementos nos autos que permitem supor, ao
menos em tese, que o recorrente foi o autor do delito que lhe é imputado.
A materialidade foi comprovada pelo laudo de exame
necroscópico (fls. 81/83), laudo complementar (fls. 119/122) e laudo do local dos
fatos (fls. 64/79). Ainda, há indícios suficientes de autoria do crime.
Narra-se que no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta das
11h30m, na Av. Irmão Roberto Giovani, em Casa Branca, CARLOS
ALEXANDRE SOARES, vulgo “Xande”, com manifesta intenção homicida,
usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Douglas Silva de Paula,
desferindo-lhe golpes com uma arma branca, produzindo-lhe ferimentos que deram
causa a sua morte.
Ao que se apurou, o ofendido, portador de esquizofrenia
paranoide, em via pública, teria mostrado o seu órgão genital a Patrícia Fernanda da
Silva, companheira do requerente. Assustada, Patrícia buscou refúgio e comentou os
fatos com CARLOS, o qual, de imediato, se apossou de uma arma branca, entrou no
carro com Patrícia e procurou a vítima nas imediações.
O ofendido foi localizado na praça pública, local dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
7
sentado em um banco. Assim, sem que esperasse, Douglas foi atingido
violentamente por golpes perpetrados pelo requerente com a barra de ferro ou de
madeira, por diversas vezes.
Com o primeiro golpe, Douglas foi lançado ao solo, onde
continuou a sofrer golpes, inclusive na cabeça. A agressão somente parou que depois
que testemunhas advertiram o requerente.
A vítima foi socorrida por terceiros, mas não resistiu e
faleceu.
O requerente teve a prisão temporária decretada, mas estava
foragido.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima (fls. 01/03).
O laudo médico de fls. 81/83 atestou que a vítima
apresentava “ferimento corto contuso em segmento cefálico, falecendo devido a
hemorragia epidural. (...) Baseando-se nos achados, ocorreu por traumatismo
craniencefálico em decorrência dos ferimentos recebidos” sic.
A conclusão do perito foi que a vítima sofreu morte violenta.
Foi realizado laudo complementar a fim de verificar se o
ofendido havia feito uso de drogas, mas foi negativo. Apenas havia a presença de
0,5 g/l (cinco decigramas por litro de sangue) de álcool etílico.
O policial civil César Augusto Seridônio, investigador-chefe
da equipe de investigação da DIG, relatou, em juízo, que foi acionado para atender a
ocorrência de um homem que havia falecido no hospital local, com lesões na cabeça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
8
ocasionadas por objeto contundente. Foram ao local dos fatos, em frente à Igreja do
Desterro, e, através de câmeras de segurança, identificaram a testemunha André,
bem como a passagem de um veículo Fiat Palio branco. André foi ouvido na
delegacia e informou que viu o mencionado automóvel guiado por “Xande” e com
Patrícia como passageira, sendo que o requerente desceu e se dirigiu até a praça
onde a vítima estava sentada e, sem nada falar, começou a desferir golpes com uma
barra de ferro. No primeiro golpe, o ofendido caiu no chão e o requerente continuou
batendo nele. A testemunha André gritou, pedindo que parasse, senão mataria o
rapaz, momento em que “Xande” deixou o local. Outras testemunhas teriam
presenciado o ato. Disse o declarante que Patrícia, companheira do requerente, falou
que a vítima havia corrido atrás dela com o pênis na mão, se masturbando. Patrícia
pediu socorro em uma das casas e chamou CARLOS, que foi ao local e cometeu o
homicídio. Essa versão foi contada apenas por Patrícia. Informou o depoente que o
ofendido era andarilho na cidade e não o conhecia. Falou que o agente já foi preso
por tráfico de drogas e é pessoa violenta. As imagens não capturaram a agressão,
somente o veículo do requerente passando. Há informações no inquérito policial de
que a vítima já havia sido internada por problemas psiquiátricos.
A testemunha Gilson Alberto Teixeira declarou que estava
passando pelo local dos fatos, quando CARLOS falou que o rapaz havia estuprado a
mulher dele e desferiu um golpe com barra de ferro contra a vítima. Afirmou ter
visto os golpes desferidos pelo requerente com a barra de ferro. Viu o ofendido
caído no chão. Disse que não chegou a parar o carro e não percebeu se Douglas
estava com sangue. Não viu a esposa do requerente no local. Contou que o
requerente falou que a vítima tinha tentado estuprar sua mulher antes de golpear.
Falou que não parou o carro e desceu, pois CARLOS estava agressivo e ficou com
medo, indo embora. Confirmou ter visto que CARLOS desferiu diversos golpes
contra o ofendido com um ferro. Não viu o momento em que o requerente parou de
golpear, porque foi embora antes. CARLOS estava transtornado.
A testemunha André Luiz Paulino confirmou ter presenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
9
os fatos. Narrou que estava indo ao mercado, quando cruzou com o recorrente, o
qual parou o carro e perguntou “quem foi o cara que correu atrás da minha esposa
Patrícia, tentou agarrar ela?”. O depoente falou que não sabia quem era. O recorrente
pediu para que esperasse, enquanto buscava Patrícia, a fim de que ela indicasse as
características do indivíduo. Aguardou o recorrente em frente à Igreja. CARLOS
retornou, porém nem chegou perto do declarante; encostou o carro na praça. Lá
havia um rapaz, um morador de rua desconhecido, sentado quieto. CARLOS desceu
do veículo, no qual também estava Patrícia, e desferiu um golpe com um cano de
ferro na vítima. O ofendido estava sentado e caiu. Foram diversos golpes. O
declarante pediu para que o requerente parasse, senão mataria o rapaz. CARLOS
parou, entrou no carro e foi embora. Não conhecia a vítima e não sabia dizer se o
recorrente e ela tiveram algum problema anterior. Após a vítima cair no chão, o
requerente ainda desferiu diversos outros golpes contra ela. Disse que não houve
discussão ou conversa. Patrícia, companheira do requerente, foi quem indicou o
ofendido e falou “é ele mesmo, mostra pro meu marido agora”. Não ouviu a vítima
falar nada. Outras pessoas presenciaram os fatos. Não soube dizer quem acionou o
socorro, pois havia muita gente no local. O ofendido ainda se mexia no chão,
sangrando pelo ouvido e nariz. Havia um saco ao lado da vítima, mas não soube
dizer o que havia dentro, pois estava amarrado. Não viu nenhum instrumento ao lado
do ofendido. Ficou no local até a chegada do SAMU. CARLOS estava muito
nervoso. Depois do ocorrido, Patrícia foi até a casa do declarante e contou que tinha
ido tratar do cavalo e o rapaz tentou agarrá-la e tirou o pênis para fora. Patrícia saiu
correndo e entrou na casa do Sr. José, que estava com o portão aberto.
A testemunha José Luis Candido declarou que no dia dos
fatos, Patrícia, mulher do recorrente, foi até a sua casa, pedindo socorro e puxando
um pônei. Patrícia lhe contou que uma pessoa havia mostrado o órgão genital e
tentou agarrá-la; estava com medo. Ela indicou aonde o rapaz estava. Ficou olhando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
10
até que Patrícia entrasse na casa dela. O indivíduo estava caminhando com um saco
nas costas em direção ao condomínio. Patrícia estava muito nervosa e tremia. O
declarante ficou olhando por um tempo e o rapaz estava sentado na frente do
condomínio. Dois dias depois, soube que o rapaz havia sido assassinado. Soube que
“Xande”, que não conhecia, teria praticado o crime. Disse que o recorrente e Patrícia
foram seus vizinhos por pouco tempo e não chegou a conhecê-los. Não conhecia a
vítima. Não soube dizer se Patrícia chamou alguém ou pediu ajuda. Não chamou a
Polícia, pois ficou com medo.
A testemunha Marcelo Alexandre Martins relatou que estava
passando e observou “Xande” batendo na vítima. Achou até que era brincadeira. O
declarante parou o carro, chamou o requerente e falou “você mata ele”. O requerente
respondeu que o rapaz havia tentado agarrar sua mulher. Foi embora e acionou o
SAMU. Viu o requerente desferindo golpes com uma barra de ferro. Não viu o
primeiro golpe. Quando observou, o ofendido já estava caído. Não escutou a vítima
gritando. Disse que conhecia CARLOS, mas não tinha contato com ele. Não
conhecia a vítima. Disse acreditar que o requerente havia levado a barra de ferro até
o local. Advertiu o requerente e percebeu que mais de um golpe foi desferido contra
a vítima. A mulher de CARLOS estava no local, fora do carro, mas nada falou.
Patrícia Fernanda da Silva informou que era companheira do
requerente quando dos fatos. Disse que a vítima tentou estuprá-la. Disse ter saído de
casa para colocar o cavalo para pastar e o ofendido chegou com o pênis para fora e
com um canivete. Disse que bateu a corda do cavalo na face do ofendido e
conseguiu fugir. Foi para a casa do Sr. Luis, que a acompanhou até a sua residência.
Estava muito nervosa. Contou que CARLOS chegou e perguntou o que havia
ocorrido. Posteriormente, ele foi tirar satisfação com a vítima, que veio para cima
dele com o canivete na mão e desferiu um murro nele. Depois disso não viu mais
nada, pois estava muito nervosa e voltou para casa. Não estava dentro do carro. Não
viu CARLOS batendo no ofendido. Somente viu a vítima vindo para cima de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
11
CARLOS com um canivete na mão e lhe desferindo um murro. Falou que a vítima
lhe perguntou onde era a Igreja do Desterro e logo percebeu que ela queria algo.
Afirmou que era uma pessoa estranha e estava sozinha. Contou que a vítima veio
para cima de si com o pênis para fora e o canivete na mão. Uma amiga falou que o
rapaz estava há uma semana naquele caminho e que tinha tentado agarrar a mãe
dela, também com o pênis para fora. Disse que a vítima era maior e mais forte do
que o recorrente. Não tem mais notícia de CARLOS.
Elaine Cristina de Souza informou não ter presenciado os
fatos. Noticiou que estava indo até o CAPS e viu a vítima se masturbando com a
calça abaixada. O ofendido estava na praça, perto da igreja. De tarde ficou sabendo
que CARLOS havia matado o rapaz, pois ele tinha agarrado a mulher dele.
Claudia Dias do Amaral afirmou ser madrinha das filhas de
Patrícia. Informou que no dia dos fatos, telefonou para Patrícia e perguntou o que
havia acontecido e se ela precisava de alguma coisa. Patrícia lhe narrou o ocorrido e
falou que CARLOS havia ido embora. No bar em frente ao seu trabalho, algumas
meninas estavam dizendo que tinham visto o ofendido se masturbando. Disse que
conhecia o recorrente há bastante tempo e que ele era uma pessoa calma.
Os relatos apresentados pelas testemunhas presenciais são
verossímeis e, conjugados com os laudos médicos, revelam a necessária prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
Destarte, muito embora o recorrente busque o afastamento
da r. decisão de pronúncia, com a absolvição e sustenta a tese da legítima defesa,
tem-se que tal pleito só pode ser reconhecido neste momento processual, se
cristalino, ou seja, caso demonstrado de maneira clara, o que evidentemente não
ocorre no caso, considerando-se as provas colhidas até o momento.
Pelo narrado pelas testemunhas presenciais, especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
12
André, que observou desde o momento inicial até o socorro da vítima pelo SAMU, o
ofendido estava sentado quieto em um banco na praça e CARLOS chegou, sem
nada falar, golpeando a vítima, que caiu no chão. Ainda assim, o recorrente
continuou a golpeá-la, o que ocasionou seu óbito.
Assim, tem-se que o esposado é suficiente para se firmar a
existência de indícios de autoria.
Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de lesão
corporal, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença a decisão acerca de eventual
desclassificação, tendo em vista que as circunstâncias apontadas nos autos não são
claras e evidentes o suficiente para a desclassificação, neste momento processual.
Por fim, no tocante à qualificadora apontada na inicial
acusatória, vale o mesmo raciocínio: na dúvida, remete-se a solução ao júri.
Observe-se que, para que se exclua qualificadora neste
momento processual, deve ela ser manifestamente inadmissível, nitidamente
incompatível com a dinâmica dos fatos e os elementos de prova apurados, o que não
se vê no caso.
A respeito, oportuna a transcrição do entendimento do C.
STJ:
“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes e
descabidas,
porquanto
a
decisão
acerca
da
sua
caracterização ou não deve ficar a cargo dos jurados, após
debates em plenário” (REsp 1397568/AL, C. 6a Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001101-49.2018.8.26.0129 -Voto no 13730
13
“Segundo a jurisprudência desta Corte de
Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as
circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode
usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da
causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos
crimes dolosos contra a vida” (AgRg no AREsp
765638/BA, C. 5a Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j.
13/10/2015).
No caso em tela, há elementos indicativos da possibilidade
de incidência da qualificadora aventada, sem prejuízo de seu afastamento pelo corpo
de jurados, verdadeiros juízes da causa, se entenderem que é o caso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
recurso em sentido estrito interposto por CARLOS ALEXANDRE SOARES, nos
termos da fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator